Tribunal: TJMT
Processo: 1022789-90.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022789-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE AGRICULTURA FAMILIAR DA GLEBA ESPERANCA DO AMANHECER - CNPJ: 36.556.485/0001-41 (AGRAVANTE), ITAPURA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 44.624.179/0001-23 (AGRAVADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RAI nº 1022789-90.2023.8.11.0000

AGRAVANTE
:
ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE AGRICULTURA FAMILIAR DA GLEBA ESPERANCA DO AMANHECER

AGRAVADO
: ITAPURA AGROPECUARIA LTDA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONCESSÃO DE LIMINAR -

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE PARA A AÇÃO – QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS PELA DECISÃO AGRAVADA – NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO -
LIMINAR CONCEDIDA APÓS REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA -

PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – ARTIGO 561 DO CPC/15

- ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que a questão suscitada em sede de agravo de instrumento constitua matéria de ordem pública, se não foi objeto de enfrentamento pela decisão recorrida, não pode o juízo
ad quem
conhecê-la desde logo, sob pena de supressão de instância, com clara afronta ao sistema do
duplo grau

de jurisdição
.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC/15, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito, o que restou cumprido.

Restando provado o preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, tal circunstância enseja a manutenção da liminar concedida após audiência de justificação de posse.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se
de recurso de agravo de instrumento interposto pela
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE AGRICULTURA FAMILIAR DA GLEBA ESPERANÇA DO AMANHECER em face decisão interlocutória que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse n.º 1001559-10.2021.811.0049

ajuizada por
ITAPURA AGROPECUÁRIA LTDA
, acolheu
o parecer ministerial e deferiu o pedido liminar possessório pretendido pela parte autora, a fim de determinar a sua manutenção de posse sobre o imóvel rural denominado Fazenda São Sebastião, com área total de 33.197,7055 ha, situada no Município de Santa Terezinha/MT.

Preliminarmente, aduz a agravante que a autora/agravada não possui interesse de agir na ação de reintegração de posse, sob o argumento de que adquiriu tão somente a propriedade, no entanto, também alegou que, por consequência, foi-lhe conferida a posse, que, no entender da recorrente, não condiz com a verdade, já que a autora nunca exerceu a aludida posse, pretendendo a extinção dos autos nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15.

Quanto ao mérito, pondera a associação agravante que ao decidir pelo deferimento da liminar possessória, Juíza singular foi induzida a erro pela autora/agravada, deixando de observar a cautela existente entorno da problemática das ações de reintegração de posse, vez que o caso em questão se refere a inúmeras famílias que estavam na posse e foram retiradas violentamente, ou seja, de forma injusta.

Adiante, informa que inicialmente foi concedida a liminar em favor do ora agravante, todavia, diante da incompetência do Juízo da Comarca de Vila Rica-MT, os autos foram remetidos ao Juízo competente (Vara Especializada de Direito Agrário), o qual não convalidou a decisão do juízo incompetente, oportunidade ainda que acolheu o pedido de retorno da autora/agravada na posse do bem litigioso, com a expedição de contramandado.

Pontua a agravante que o novo contramandado não foi expedido, uma vez que o juízo competente determinou que se aguardasse a realização da audiência de justificação prévia que havia sido designada e

após a aludida audiência, foi deferida a liminar possessória em favor da agravada, dando azo ao presente recurso.

Ainda, na concepção da associação agravante, a liminar foi concedida com base na oitiva de testemunhas e provas unilateral, o qual não concorda, alegando que inúmeros são os documentos do Conselho Estadual de Direitos Humanos de Mato Grosso, constantes nos autos, os quais confirmam a denúncia de violência rural entre os pequenos produtores da associação, ora agravante e a empresa ATA Segurança Privada, contratada pela agravada.

Assevera também que a decisão agravada, que deferiu o pedido de liminar, encontra-se arrimada na tese equivocada e inadequada, ocorrido em razão do juízo ter sido induzido a erro.

E prossegue, declarando que a parte agravada juntou inúmeros Boletins de Ocorrência visando demonstrar que os integrantes da agravante estariam ocupando área de reserva legal, o que não é verdade, já que o recorrido nunca exerceu a posse no imóvel, embora tenha prova da propriedade.

No mais, reafirma que os documentos apresentados pela agravada, tais como matrícula e planta do imóvel, registros de funcionários e boletim de ocorrências, objetivando incriminar a agravante em crime ambiental, não são suficientes para afirmar que a área objeto da presente demanda pertencem a ela, sendo necessário realizar perícia judicial, vez que há grande indícios de que a área que a agravante ocupava desde 2015, se refere à área devoluta.

Concluindo, defendeu a agravante a sua posse justa e de boa-fé, alegando que a probabilidade do direito milita em seu favor.

Por fim, pugna pela liminar recursal e, no mérito, pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida no
ID nº 185013163
.

As contrarrazões vieram no
ID nº 190224677
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal, pugnando pelo desprovimento do recurso.

As informações foram prestadas pelo juízo da causa
no ID nº 190415166
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Conforme se denota, na origem, alegou a autora/agravante
ITAPURA AGROPECUÁRIA LTDA
que
exerce posse mansa e pacífica sobre o imóvel, com plantio de soja e milho, além da criação de bovinos, sendo que uma parcela do imóvel que constitui a mencionada propriedade foi objeto da ação possessória nº 28299-03.2008.811.0041, com sentença favorável e em fase de cumprimento.

Aduziu a autora/agravada que em
27/11/2020
, utilizando-se de violência, um grupo de pessoas invadiu a área de reserva legal da propriedade, totalizando
386,3206 hectares invadidos
. Naquela oportunidade, os seguranças do imóvel identificaram que a ação foi praticada por 05 (cinco) pessoas, que estavam “
levantando acampamento improvisado e de imediato passaram a retirar madeira da respectiva área
”, razão pela qual pleiteou pela concessão do pleito liminar.

Informou ainda a autora/agravada que a área se encontra totalmente inserida dentro do Bioma Amazônico, com fitofisionomia de Floresta Ombrófila fechada e floresta Ombrófila submontana com cipós. Portanto, entende que os grileiros estavam promovendo degradação ambiental em local que deve ser
objeto especial de preservação conforme a Lei nº 12.651/2012.

Na concepção da autora/agravada, o Poder Judiciário não pode se deixar instrumentalizar pela indústria da grilagem, sobretudo autorizando que retornem os réus para área de reserva legal, situada em região amazônica, podendo gerar prejuízos incomensuráveis, uma vez que afetará a fauna e a flora locais, sem contar que, sabidamente, o objetivo principal visa a extração ilegal de madeira, com ofensa direta ao artigo 225, §1º, incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII; §§3º e 4º, da Constituição Federal.

Enfatizou também que a Floresta Amazônica brasileira, onde se localiza a área de reserva legal pertencente à agravante e invadida pelos agravados, constitui patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.

No mais, pontuou que se passaram mais de 17 (dezessete) meses de sua reintegração na posse, tempo mais que suficiente para que a área de reserva legal recomponha, ao menos parcialmente, sua cobertura vegetal, sendo que, com o retorno dos antigos invasores, a depredação ambiental continuará de forma desenfreada.

Pois bem.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DA AGRAVADA NA LIDE ORIGINÁRIA
.

Consoante relatado, em sede das razões recursais, a parte agravante suscita preliminar de ausência de interesse de agir da recorrente na lide originária, pretendendo sua extinção.

No entanto, tal questão sequer merece ser enfrentada.

Isso porque, conforme cediço, o Agravo de Instrumento configura recurso de devolutividade restrita, de maneira que à instância superior cumpre o exame, apenas, do acerto ou desacerto da decisão singular impugnada, nos estritos limites de sua abrangência.

Nesse sentido, ainda que a questão suscitada em sede recursal constitua matéria de ordem pública, se não foi objeto de enfrentamento pela decisão recorrida, não pode o juízo
ad quem
conhecê-la desde logo, sob pena de supressão de instância, com clara afronta ao sistema do
duplo grau

de jurisdição
.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – ILEGITIMIDADE ATIVA – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SOBREPOSIÇÃO DE TÍTULO – GEORREFERENCIAMENTO FRAUDADO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO. Ainda que a questão da legitimidade das partes constitua matéria de ordem pública, não se conhece da matéria, por inovação recursal, quando tal pretensão não foi submetida ao juízo
a quo
, por configurar supressão de instância. ”
(TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado, N.U 1005813-42.2022.8.11.0000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. em 25/05/2022, publ. no DJE 31/05/2022)

Com isso
, deixo de conhecer da prefacial suscitada
.-

DO MÉRITO RECURSAL
.

A questão trazida à prestação jurisdicional reside em saber se estão ou não presentes os requisitos necessários para o deferimento liminar de reintegração de posse. O juiz singular entendeu que os requisitos se encontram presentes.

Aliás, para melhor compreensão, transcrevo um fragmento do
decisum
singular da Juíza de Direito Adriana Sant’anna Coningham:

"(...)
Decido

Cinge-se o litígio sobre a proteção possessória de imóvel rural com área superior a 33.000 hectares, localizado no município de Santa Terezinha/MT. Ao passo que a autora aduz explorar as atividades de cultivo de soja, milho e a criação de bovinos, de forma mansa e pacífica no imóvel, os réus insistem que sua ocupação tem origem no ano de 2015 e que somente deixaram o imóvel em razão da prática de atos expropriatórios violentos e uso de arma de fogo.

Pois bem, para análise do pedido liminar nas ações possessórias é necessário a demonstração do exercício da posse, a turbação ou esbulho e a sua data (art. 561, do CPC).

Além de exigir a demonstração dos requisitos acima destacados, os conflitos coletivos urbanos possessórios, reclamam a demonstração do exercício da posse qualificada, qual seja, aquela que atende às exigências constitucionais que dizem respeito ao cumprimento da função social da propriedade previsto no art. 186, I a IV da CF, que se verifica, em regra, pela produtividade; utilização adequada dos recursos naturais e preservação do meio-ambiente; observância de normas trabalhistas e exploração conducente ao bem-estar de proprietários e trabalhadores.

Com relação ao exercício da posse, o art. 1.196, do Código Civil, dispõe que é “possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”. Por sua vez, o art. 1.228, do mesmo diploma legal, estabelece que o proprietário é aquele que tem “(...)a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.

Nos institutos possessórios, não se fala em posse decorrente do direito de propriedade, pois o domínio não é objeto da ação, mas sim, de posse fática. Nesse sentido, os doutrinadores Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, prelecionam que:

“(...) A posse será tutelada como uma situação de fato capaz de satisfazer a necessidade fundamental de moradia e fruição da coisa.
O possuidor merece amparo por ser aquele que retira as utilidades do bem e lhe defere destinação econômica, sem que haja qualquer conexão com a situação jurídica de ser ou não o titular da propriedade
. A proteção a esta situação se efetivará, seja ou não o possuidor o portador do título ou mesmo que se coloque em situação de oposição ao proprietário. (...) A ordem jurídica acautela o possuidor como forma de preservação de seu elementar direito ao desenvolvimento dos atributos de sua personalidade, pois o uso e fruição de bens têm em vista a satisfação das necessidades essenciais e acesso aos bens mínimos pela pessoa ou entidade familiar.
Qualquer demanda possessória deve girar em torno de uma agressão material a uma relação possessória preexistente, sem qualquer vinculação com relações jurídica que confiram eventual titularidade
. (...) .

Aliás, o parágrafo segundo do art. 1.210 do CC, é expresso ao dispor:

§ 2o Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

Dito isto, a posse a ser protegida pelas demandas possessórias, seja de reintegração, manutenção ou interdito é a posse contemporânea ao alegado esbulho e justa, ou seja, aquela que descende de continuidade, que foi obtida forma lícita, ausente de qualquer ato de violência/clandestinidade, onde o efetivo exercício da posse, não foi oriunda de turbação, esbulho possessório ou qualquer outro ato ilícito, sendo exercida de forma posse mansa/pacífica/tranquila.

No caso em questão, o exercício da posse justa e de boa-fé, além da contemporaneidade, foi satisfatoriamente demonstrada pela parte autora, conforme a seguir se expõe.

Inicialmente verifica-se por meio das matrículas n. 3654, 3652, 5673, 3653, 3651 e 3655, todas do CRI 1º Ofício de Vila Rica, carreadas do id. 63510716, p. 17, 33, 39, 45, 51 e 57, que a aquisição do imóvel ocorreu de forma onerosa e por justo título pela parte autora, demonstrando a origem lícita da posse alegada pela parte autora.

Com relação ao exercício da posse qualificada pelo cumprimento da função socioambiental, denota-se a existência de extensa documentação caracterizando seu exercício pleno, conforme colaciona-se:

(i) certificação de georreferenciamento de exarada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA (id. 63510709);

(ii) escrituração contábil da atividade agropecuária desenvolvida na área (id. 63510700);

(iii) declarações de divisas (id. 63510711);

(iv) extrato do INDEA/MT atestado a existência de 7.707 reses de bovinos na área do imóvel;

(v) inventário fiscal (id. 63510713);

(vi) contribuição de FGTS recolhido em favor de 43 funcionários (id. 63510714);

(vii) notas fiscais (id. 63510951 e ss);

(viii) extratos de recolhimento de ITR (id. 63510952);

(xi) recibo de inscrição no CAR (id. 117401010).

Para além das provas acima mencionadas, no depoimento prestado pelas testemunhas
Mauro Sérgio Alves Ferreira e Célia Aires de Souza
, respectivamente, administrador das propriedades e a responsável técnica ambiental, em audiência de justificação, descreveram e contextualizaram a forma de exploração e a preocupação da autora com a ocupação perpetrada sobre a área da vegetação nativa, preservada como reserva legal.

O Sr.
Mauro
disse em depoimento que a empresa atua há mais de 30 (trinta) anos na região possuindo propriedades com vocação a exploração pecuária e o plantio de soja e milho, contando com a força de 45 trabalhadores empregados para essas atividades. Discorreu que a região é alvo constante de ocupações irregulares e que a própria empresa já sofreu autuações milionárias dos órgãos fiscalizadores ambientais por conta da exploração irregular no bioma local.

Por sua vez, a Sr.
Célia
, que disse prestar serviços na área de regularização ambiental da empresa desde 2020, reafirmou que o imóvel é destinado a exploração agrícola e pecuária e se encontra devidamente regularizado perante os órgãos ambientais. Mencionou que a área ocupada em meados de abril de 2021 pelos réus
incide totalmente dentro da reserva legal e área de proteção permanente do imóvel
, cuja degradação alcançou 382 hectares e
foi objeto de autuação pelos órgãos ambientais.

Mencionou que por meio de uma autorização legal de urgência foi possível envidar esforços para a concretização de aceiro no interior da área aberta devido ao fogo que estava consumindo aquela parcela.

O destaque feito em ralação à exploração agrícola praticada pela autora também foi destacadas pelo d. Promotor de Justiça em seu parecer, conforme destaco:

“(...) destaca-se a vocação da área para a exploração pecuária, conforme indicam os documentos do INDEA apresentados, os quais apontam a criação de mais de 7.000 cabeças de gado no imóvel. Tais dados vêm reforçados pela escrituração contábil da atividade agropecuária desenvolvida na área (id. 63510700), inventário fiscal (id. 63510713) e notas fiscais (id. 63510951 e ss), os quais atestam, nesta fase preliminar do processo, a aparente produtividade do imóvel”.

Superada a demonstração da posse, passo à análise da alegada turbação sofrida, e neste aspecto, verifico que restou suficientemente demonstrado a sua existência, ao menos em sede de cognição sumária, pelos registros policiais que foram lavrados no período de 27/11/2020 a 18/03/2021 (id. 63510954 e 63510950), registrados pelos seguranças da autora que relatam ilícitos ambientais praticados pelos réus.

Em depoimento a testemunha Sr.
Anderson Torres Aguiar
, proprietário da empresa de segurança que guarnece o imóvel, relatou que a sua equipe faz rondas externas no imóvel, mas em meados do final de 2020 foram acionados pelos funcionários da fazenda relatando barulho de motosserra advindos da Gleba Pelicioli. A sua equipe teve acesso à área ocupada somente promover abertura de picadas na mata, pois o local fica na parte conservada do imóvel, onde não há exploração rural.

Com relação a pratica de infrações ambientais este foi carreado ao feito por meio do Relatório Técnico (id. 63510734) produzido pela autora demonstrando a degradação ambiental na área de reserva legal envolvida pelo bioma Amazônia. Mais uma vez, o referido documento também foi citado pelo representante do Ministério Público em seu parecer, conforme denoto:

“(...) A contrario sensu, chama a atenção na hipótese o fato das informações apresentadas indicarem degradação ambiental em área especialmente protegida localizada na Amazônia legal (reserva legal da propriedade), de acordo com o relatório técnico ambiental de Id. 63510734”.

Desta forma, resta devidamente demonstrado que houve a perda parcial da posse pela parte autora, em outras palavras, o imóvel saiu parcialmente do seu âmbito de disponibilidade, por atos praticados pelos réus, o que caracteriza de fato a turbação resultando na impossibilidade do autor realizar os exercícios tutelados pela posse em data próxima ao ajuizamento da ação.

Importa ressaltar que a ocupação clandestina de áreas de reserva legal tem sido comum, haja vista que a vigilância muitas vezes somente se consegue exercer via satélite, pela dificuldade de acesso e mesmo pela necessidade de preservação, no entanto, além de ilícita, não gera direito possessórios, enquanto não cessar a clandestinidade, como dispõe o art. 1.208 do Código Civil:

Art. 1.208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos,
ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade
.

Isto posto, em sendo as provas produzidas em cognição sumária, em juízo não exauriente, capazes de demonstrar os requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC, além de comprovado o cumprimento da função social, acolho o parecer ministerial e
defiro o pedido liminar
pretendido pela parte autora, a fim de determinar a sua manutenção de posse sobre o imóvel rural denominado Fazenda São Sebastião, com área total de
33.197,7055 ha
, situada no Município de Santa Terezinha/MT.

Considerando que a parte autora foi reintegrada na posse quando o feito ainda tramitava perante o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica e que não há qualquer noticia do descumprimento da medida, deixo de determinar a expedição de novo mandado neste sentido.

À Secretaria, determino:

1. Decorrido o prazo de edital de citação dos réus ausentes, incertos e desconhecidos, intime-se a Defensoria Pública para promover a defesa deles.

2. Dou ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública desta decisão.

3. Intimo as partes da presente decisão,
via DJe.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Adriana Sant'Anna Coningham

Juíza de Direito "

Não é de se olvidar que a liminar nas ações possessórias constitui medida provisória, independente de cognição completa, que não exige prova plena e irretorquível acerca dos requisitos necessários.

A bem da verdade, para a concessão de liminar na ação de manutenção de posse, é necessária a presença dos requisitos do
artigo 561 do CPC/15
(antigo 927 do CPC/73), que assim dispõe:

“Art. 561 - Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse:

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Nesse sentido,
SÍLVIO DE SALVO VENOSA
,
in Direito Civil, volume 5 - Direitos Reais, 3ª edição, editora Atlas, São Paulo, 2003, páginas 141/142
, leciona:

"
Ocorrendo esbulho, a ação é de reintegração de posse. Esbulho existe quando o possuidor fica injustamente privado da posse. Não é necessário que o desapossamento decorra de violência. Nesse caso, o possuidor está totalmente despojado do poder de exercício de fato sobre a coisa. Os requisitos estão estampados em conjunto com os da manutenção no artigo 927 da lei processual. Além de sua posse, o autor deve provar o esbulho, a data de seu início e a perda da posse.
"

Ainda, segundo a doutrina de
Alexandre de Paula
, em sua obra “
O Processo Civil à Luz da Jurisprudência”, verb. nº 15.869
:

" A posse se revela pelo exercício do direito e pela utilização econômica da coisa. Caracteriza-se pela maneira de servir da coisa, de cuidar dela, de protegê-la e garanti-la. Enquanto mantiver este interesse, adequadamente exteriorizado, o possuidor não perde a posse da coisa, ainda que não esteja presente a ela
. ”

Ainda, confira os seguintes julgados deste TJMT, inclusive de minha relatoria:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA POSSESSÓRIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS - CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL VIGENTE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I - Nas ações possessórias de reintegração ou
manutenção de posse,
para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente. II - Dentro dos limites das razões recursais e pelas provas acostadas até o momento aos autos, é patente o exercício da posse pretérita pelos autores, ora agravados, e por consequência, o esbulho praticado pelos agravantes. III
- Conquanto os agravantes insistam em afirmar que possuem direito à posse em face do Termo de Confissão de Dívida firmado com os devedores, responsáveis pelo subarrendamento aos agravados (id. 67447992), deveriam manejar a ação cabível para a retomada dos imóveis rurais e não fazerem uso de meios próprios para o alcance desse fim, ao arrepio do devido processo legal, ainda mais antes do vencimento do prazo de arrendamento”
(TJMTN.U 1024498-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, publicado no DJE 06/03/2021)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR CONCEDIDA -

AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – ARTIGO 927 DO CPC -

DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – ARTIGO 928 DO CPC – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS DO FEITO ORIGINÁRIO - IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DE PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 928 do CPC, constatada em Juízo de cognição sumária a presença dos requisitos do artigo 927 do mesmo CODEX, a liminar reintegratória pode ser concedida, sem que para isso seja necessária a realização de audiência de justificação prévia. Ademais, a designação de audiência de justificação não é obrigação imposta ao juiz em qualquer circunstância, mas é uma sugestão de diligência útil e eficaz para os casos em que o julgador verificar a fragilidade dos documentos colacionados com a inicial, assim, sua não realização não caracteriza cerceamento de defesa."

(TJMT -

RAI nº 89512/2012, DESA.MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/09/2018, Data da publicação no DJE 05/10/2018)

"
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 927, CPC - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – LIMINAR DEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 927, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja a manutenção da liminar concedida após audiência de justificação de posse."

(
TJMT
-
RAI, 58470/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/10/2013, Data da publicação no DJE 15/10/2013)

Como se vê, o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse mediante a existência esbulho, porém, para tanto, compete a ele provar, nos termos do dispositivo e dos ensinamentos supracitados, a posse sobre o imóvel, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

No caso sob exame, verifica-se que restaram comprovados pela autora a presença os requisitos necessários para o deferimento liminar de reintegração de posse - até porque, a autora/agravada comprovou a posse através de inúmeros documentos, a exemplo de:
certificação de georreferenciamento de exarada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, escrituração contábil da atividade agropecuária desenvolvida na área, declarações de divisas, extrato do INDEA/MT atestado a existência de 7.707 reses de bovinos na área do imóvel, entre outras provas citada pelo juízo singular. Confira uma elas:

Ainda corroborando tal assertiva, inclusive do esbulho e de sua data, é a prova das testemunhas produzidas em audiência de justificação prévia, inclusive informando que
a autora exerce a posse do imóvel há mais de 30 anos
, desenvolvendo atividade agropecuária típica de criação de gado e plantio de soja e milho (ID nº 119885008 dos autos principais):

A testemunha
MAURO SÉRGIO ALVES FERREIRA

confirmou a posse da agravada, ao afirmar que a empresa atua ha mais de 30 (trinta) anos na região, possuindo propriedades com vocação a exploração pecuária e o plantio de soja e milho, contando com a força de 45 trabalhadores empregados para essas atividades. Discorreu que a região e alvo constante de acusações irregulares e que a própria empresa ja sofreu autuações milionárias dos órgãos fiscalizadores ambientais por conta da exploração irregular no bioma local.

Ainda do depoimento de MAURO SÉRGIO ALVES FERREIRA depreende-se informações sobre a existência de autuações ambientais milionárias em desfavor da autora, em virtude do corte raso e retirada de madeira do imóvel, contudo, pela declaração da aludida testemunha tais danos podem ter sido realizados pelos associados da requerida, uma vez que foram lavrados diversos boletins de ocorrência acerca de tais atos praticados pelos associados, sendo um deles pelo corte e retirada de um caminhão de toras de jatobá.

Já a testemunha
CELIA AIRES DE SOUZA
, por sua vez, testemunhou que presta serviços na área de regularização ambiental da empresa desde 2020, reafirmou que o imóvel e destinado a exploração agrícola e pecuária e se encontra devidamente regularizado perante os órgãos ambientais. Mencionou que a área ocupada em meados de abril de 2021 pelos réus incide totalmente dentro da reserva legal e área de proteção permanente do imóvel, cuja degradação alcançou 382 hectares e que em razão desses fatos a propriedade foi objeto de autuação pelos órgãos ambientais. Alegou que por meio de uma autorização legal de urgência foi possível envidar esforços para a concretização de aceiro no interior da área aberta devido ao fogo que estava consumindo aquela parcela.

A testemunha

ANDERSON TORRES AGUIAR
, que é proprietário da empresa de segurança que guarnece o imóvel,

relatou que a sua equipe faz rondas externas no imóvel e em meados do final de 2020 foram acionados pelos funcionários da fazenda relatando barulho de motosserra advindos da Gleba Pelissioli e que a sua equipe teve acesso a área ocupada somente depois de promover abertura de picadas na mata, constatando a invasão, pois o local fica na parte conservada do imóvel, onde não ha exploração rural.

No que concerne a exploração agrícola praticada pela agravada, a Magistrada ainda apontou o parecer favorável do d. Promotor de Justiça, destacando o seguinte:

“(...) destaca-se a vocação da área para a exploração pecuária, conforme indicam os documentos do INDEA apresentados, os quais apontam a criação de mais de 7.000 cabeças de gado no imóvel. Tais dados veem reforçados pela escrituração contábil da atividade agropecuária desenvolvida na área (id. 63510700), inventário fiscal (id. 63510713) e notas fiscais (id. 63510951 e ss), os quais atestam, nesta fase preliminar do processo, a aparente produtividade do imóvel”

Como se denota e muito bem salientado pelo juízo singular, a prova testemunhal demonstra satisfatoriamente
o esbulho
praticado pela parte requerida, assim como à
data do ato
.

No mesmo sentido, por meio de Boletins de Ocorrência é possível confirmar a data das primeiras invasões à posse. Confira três deles dos inúmeros existentes (de
ID nº 63510954 - 63510944)
:

Desta forma, restaram demonstrados a posse da agravada, o esbulho e data da ocorrência de esbulho, logo, a manutenção da liminar possessória de 1ª Grau deve ser mantida.

Ademais, vale salientar que
, se
ao apreciar a liminar recursal no
RAI nº 1017815-78.2021.8.11.0000
da
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE AGRICULTURA FAMILIAR DA GLEBA ESPERANÇA DO AMANHECER
a indeferi
, uma vez que naquela oportunidade já havia entendido que o ora agravado preenchia os requisitos do artigo 561 do CPC/15, muito mais agora com a realização da justificação prévia. Confira aquela liminar recursal indeferitória:

“(...) Em que pese o longo e extenso arrazoado trazido pelo agravante sobre questões inerentes à participação da Defensoria Pública e das denúncias de violência de conflito coletivo pela posse de terras rurais no Município se Santa Terezinha/MT, o presente recurso deve se ater tão somente quanto à presença ou não dos requisitos legais ensejadores da liminar de reintegração de posse.

Pelos argumentos apresentados no recurso, entendo ausente, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, para conceder o efeito suspensivo, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.

Isso porque, a priori, até prova em contrário, resta comprovada, além da propriedade a
posse
da agravada, estas respaldadas com certidão vintenária, matrículas e cadeia dominial do imóvel, comprovação de pagamento de ITR e comprovação do
exercício de atividade pecuária
(
ID nº 104549493
), cujo sistema de controle do INDEA demonstrou a criação de mais de 7.000 cabeças de gado no imóvel, inclusive na área residem
43 (quarenta e três) famílias
que trabalham no interior da Fazenda na cria em engorda dos semoventes, conforme comprovado pelo recolhimento de FGTS de
ID nº 104549493
.

De igual sorte, há fortes indícios de esbulho possessório e de sua ocorrência em menos de ano e dia, conforme demonstrado em vários Boletins de Ocorrência (nº 2021.74105, nº 2021.87914, nº 2021.155692, nº 2021.161332, nº 00210/2021.100908 e nº 2021.192789), juntados nos
ID nº 1045449493 a ID nº 104549491
.

Inclusive, o modus operandi das invasões guardam relação com outras realizadas pelas associações trabalhadores sem-terra, onde os invasores (muito deles que sequer são de fatos trabalhadores rurais), portando armas de fogo, avançam sobre a área usando da violência e da força bruta, intimidando funcionários e segurança, destruindo cercas, promovendo queimadas e desmatamento, inclusive em área de reserva ambiental, como no caso.

Aliás, as declarações contidas nos Boletins de Ocorrência, inclusive de policiais militares, relatam disparo de arma de fogo por parte dos posseiros, bem como a utilização de moto serra para retirada de madeiras, algumas de extração proibida, a exemplo do Pau-brasil.

Inclusive, as fotos anexadas aos autos falam por si só:

Se não fosse bastante, antes de conceder a liminar possessória, o Juiz singular teve a diligência em determinar ao Oficial de Justiça que realizasse uma constatação da situação, o qual relatou que várias pessoas se encontravam acampadas as margens da estrada de acesso ao imóvel litigioso, sendo que algumas delas já se encontravam no imóvel extraindo madeira de lei, realizando um dano impressionante (
ID nº 104248491
).

Portanto, diante de todas as circunstâncias, restaram, nesta fase de cognição sumária, preenchidos os requisitos do artigo 561 do CPC/15, razão pela qual não vejo, por ora, motivos suficientes para alterar a decisão monocrática.

Inclusive, no caso, além da ausência da probabilidade de direito para a concessão da liminar recursal, o perigo da demora se mostra inverso, já que a permanência da agravante e seus associados na área poderá trazer prejuízo imensurável ao meio ambiente, assim como comprometer a atividade pecuária desenvolvida na Fazenda, além de trazer insegurança para todos que trabalham que residem naquela localidade.

Assim sendo,
a prudência recomenda a manutenção da decisão recorrida até o julgamento final do recurso pelo Colegiado, oportunidade em que este será melhor analisado com a juntada das informações e da manifestação da parte adversa.

Assim,
indefiro

a liminar recursal
.

Solicitem-se ao juiz a quo as necessárias informações.

Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.

Cumpra-se.

Cuiabá, 06 de outubro de 2021.-

Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Relatora “

Portanto,
em duas oportunidades o Poder Judiciário confirmou que a agravada demonstrou o preenchimento dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, não tendo no período a parte agravante apresentado quaisquer elementos capazes de modificar ou desconstituir o direito já reconhecido de forma sumária, motivo pelo qual há que se manter a decisão proferida juízo da 2ª Vara Cível da Comarca Cuiabá, que determinou a manutenção da posse da agravada.

Ante o exposto,
nego

provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023